Tribunal: TJMT
Processo: 1014470-81.2024.8.11.0006
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014470-81.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DAVI CRISTINO FERREIRA - CPF: 007.376.751-44 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E
menta:
DIREITO CIVIL
E
DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. PROVA DOCUMENTAL UNILATERAL CORROBORADA POR FATOS. LEGITIMIDADE DA DÍVIDA. DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral. O autor alegou negativação indevida por dívidas de cartão de crédito não solicitado nem utilizado. O juízo singular considerou comprovada a contratação e uso do cartão, afastando a fraude, com base em faturas e transações. O recorrente sustenta a ausência de contrato assinado e a insuficiência de provas unilaterais para comprovar a validade do negócio jurídico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o ônus da prova da legitimidade do débito foi devidamente cumprido pelo credor, considerando a alegação de não contratação de cartão de crédito; e (
ii
) saber se a prova documental unilateral, como faturas e extratos, corroborada por evidências de uso e crédito na conta, é suficiente para comprovar a existência da relação contratual e afastar a pretensão indenizatória por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, por se tratar de elemento constitutivo do seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e a Súmula 50 da Turma Recursal.

4. Documentos unilaterais, se não especificamente impugnados, podem ser considerados autênticos, nos termos do artigo 411, inciso III, do Código de Processo Civil.

5. A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual, conforme a Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

6.
Diante da comprovação da origem da dívida e da legitimidade da contratação, não se configura conduta ilícita por parte do reclamado, o que afasta a pretensão de indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A comprovação da legitimidade do débito pelo credor pode ser realizada por meio de documentos unilaterais, como faturas de cartão de crédito e extratos bancários, quando estes são corroborados por evidências de uso consistente e prolongado do serviço pelo consumidor e pela movimentação financeira na conta, afastando a alegação de não contratação ou fraude. 2. A conduta do consumidor de efetuar pagamentos, transações e receber créditos relacionados ao serviço por longo período é incompatível com a alegação de desconhecimento da dívida, legitimando a cobrança e a negativação.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, I, 411, III, e 98, §§ 2o e 3o; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 50 da Turma Recursal. Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso. TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025. TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, Rel. GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025. TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024. TURMA RECURSAL ÚNICA, Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Julgado em 10/07/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1014470-81.2024.8.11.0006

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES

Recorrente
: DAVI CRISTINO FERREIRA

Recorrido
: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

DAVI CRISTINO FERREIRA ajuizou reclamação em face do ITAU UNIBANCO S.A. Noticiou que: a) possui conta junto
na instituição financeira reclamada
, aberta por selfie e documentos pessoais; b) não realizou empréstimos e não solicitou, recebeu ou utilizou cartão de crédito; c) foi impedido de abrir crediário no comércio local
em virtude de duas negativações, nos valores de
R$

1.642,44
e R$

384,61
; d) tentou solucionar o equívoco administrativ
amente
, mas foi ignorado pel
a parte

reclamad
a
;
e
) a instituição financeira cometeu ilícito pela inscrição indevida
dos seus dados
nos órgãos de proteção ao crédito, decorrente de dívida de cartão de crédito não solicitado, recebido, desbloqueado e/ou utilizado. Requereu: a)
a
declaração de inexistência de débito; b)
a

exclusão do restritivo de crédito
; c) indenização por dano mora
l
no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a)
restou demonstrado o vínculo entre
a parte
reclamad
a
e a
parte
reclamante através da titularidade
do cartão de crédito contratado em 17/6/2021,
conforme
faturas

juntada
s
aos autos
;
b
) a parte
reclamante
efetuou diversas compras com o
cartão
em estabelecimentos comerciais em Cáceres/MT, o que afasta qualquer indício de fraude;
c
) os elementos probatórios são suficientes para comprovar a contratação e utilização do serviço
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a)
a parte

reclama
d
a
não trouxe o contrato do cartão de crédito assinado e o documento não tem autenticação, não servindo de comprovação; b) não foi comprovada a contratação nem o recebimento do cartão de crédito,
tampouco
foi juntado AR de recebimento
com sua
assina
tura
; c)
a parte

reclamad
a
trouxe prova unilateral que não é suficiente para demonstrar a validade do negócio, sendo facilmente manipuláve
l
; d) as faturas juntadas são insuficientes para comprovar
sua
anuência
e a legitimidade da contratação; e)
não contratou e sequer utilizou cartão de crédito, desconhecendo as supostas compras em comércio local; f)
possui conta
na instituição
financeir
reclamada
, mas nega qualquer contratação de cartão de crédito e crediário; g) não efetuou nenhum pagamento junto
ao reclamado
, pois não contratou nenhum serviço; h) o simples fato de ter sido indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito gera dano moral
in
re

ipsa
.
Requereu o provimento do recurso para reformar

a sentença
e
julgar procedentes os pedidos iniciais
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50:// “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou
contrato de abertura de conta (ID/PJe2 305637367)
,
faturas de cartão de crédito (ID/PJe2
305637370 e
305637371)
e extrato d
a
conta
bancária da parte
reclamante (ID/PJe2 305637375)
.

Os documentos unilaterais, se não forem especificamente impugnados, podem ser considerados autênticos, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC. Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que o fragilizam, inclusive, contestando as informações nele constantes.

Ademais, além da ausência de impugnação, existindo outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, tais documentos podem ser admitidos como prova da relação contratual, conforme assentado na Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

“SÚMULA 34:// “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

No caso dos autos, os documentos apresentados pela parte reclamada são corroborados pelas seguintes evidências da existência da relação jurídica:
a)
as faturas de cartão de crédito (ID/PJe2
305637370 e
305637371) demonstram diversos pagamentos e transações realizadas pel
a parte
reclamante, de forma consistente, ao longo de 11 meses
; b) crédito
de R$ 3.000,00
na conta que
a parte
reclamante
mantém junto ao
banco
reclamado (ID/PJe2 305637375
, pág
.
2
)
. Esta conduta é incompatível com a alegação de desconhecimento da dívida ou de fraude.

Nesse sentido:

“1. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A apresentação de documentos unilaterais, tais como telas sistêmicas, relatórios, faturas e outros, desde que corroborados por outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. (...) (N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)
”

Portanto, considerando as evidências da relação contratual, entendo que a origem da dívida se encontra demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 305637400),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025